Tribunal: TJES
Processo: 0000323-13.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-13.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000323-13.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. 2. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VOLUME E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA. 3. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO FORAGIDO DO SISTEMA PENAL. MAIOR REPROVABILIDADE. 4. CIRCUNSTÂNCIAS. EMPREGO DE MOTOCICLETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. 5. NATUREZA DOS ENTORPECENTES. ART. 42 LEI 11.343/06. PENA-BASE MANTIDA. 6. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. ARMAMENTO APREENDIDO NO MESMO CONTEXTO DO TRÁFICO. INCIDÊNCIA. 7. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 8. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a revisão da dosimetria da pena e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (II) Estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (III) Verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base com base na culpabilidade (crime cometido enquanto foragido), nas circunstâncias do delito (uso de motocicleta) e na natureza da droga (crack); (IV) Analisar a incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo; (V) Apurar se o pedido de isenção de custas processuais pode ser concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pelo depoimento firme e coeso do policial militar que participou da prisão em flagrante. O depoimento de agentes públicos possui validade e idoneidade probatória, especialmente quando corroborado pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

A desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal é inviável, pois a quantidade, a variedade (crack e maconha) e a forma de acondicionamento das drogas (fracionadas para venda) indicam a finalidade de comercialização, conforme os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de o agente também praticar o tráfico, devendo a conduta ser enquadrada no tipo penal correspondente à destinação comercial do entorpecente.

A exasperação da pena-base mostra-se justificada pela valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o réu praticou o crime enquanto se encontrava foragido do sistema prisional, o que denota maior reprovabilidade da conduta e não configura
bis in idem
com a agravante da reincidência.

As circunstâncias do crime, caracterizadas pelo uso de motocicleta para facilitar a disseminação das drogas e a fuga, também justificam o aumento da pena-base.

A natureza da droga apreendida (crack), de alto poder destrutivo e viciante, é circunstância preponderante que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas incide quando a arma de fogo é apreendida no mesmo contexto fático da prática do tráfico, como no caso dos autos.

A análise sobre a isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é de competência do juízo da execução penal, momento adequado para aferir a real condição financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento coeso de policial, corroborado por outras provas, é válido para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são critérios objetivos que, analisados em conjunto com as circunstâncias da prisão, permitem afastar a tese de desclassificação para uso pessoal.

A prática de crime durante o período em que o agente se encontra foragido do sistema prisional evidencia maior culpabilidade e justifica a exasperação da pena-base.

A natureza nociva da droga (crack) constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático do tráfico de drogas atrai a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

A competência para analisar o pedido de gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais é do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 59 do Código Penal

Art. 804 do Código de Processo Penal

Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil

Arts. 28, 33,
caput
, 40, inciso IV, e 42 da Lei nº 11.343/06

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 29/11/2021.

TJES, Apelação Criminal 014190064635, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 06/10/2022.

STJ, REsp n. 2.163.785/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25/02/2025.

STJ, AgRg no HC n. 906.875/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Convocado TJSP), j. 25/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000323-13.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA em face de sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.130 (mil cento e trinta) dias-multa.

Narra a inicial que, em 03 de outubro de 2022, na zona rural de Sooretama/ES, o apelante transportava e trazia consigo, para fins de comercialização, 32 (trinta e duas) unidades de crack e 04 (quatro) buchas de maconha, além de portar um revólver calibre .32 municiado. A abordagem ocorreu após o réu, que pilotava uma motocicleta roubada, empreender fuga em alta velocidade e sacar a arma contra a guarnição policial.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Pugna, ainda, pela revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma e a isenção do pagamento das custas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e, alternativamente, a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal.

Revendo as provas dos autos, constato que a materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina e do tetrahidrocanabinol, princípois ativos das drogas ilícitas conhecidas como cocaína/crack e maconha, respectivamente.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante. Embora em juízo tenha apresentado versão de que apenas a maconha lhe pertencia, e para uso, tal narrativa é desmentida pelo depoimento firme e coeso do policial militar Pedro Lourencini Lopes Silva.

A testemunha narrou em juízo, confirmando seu depoimento extrajudicial, que a equipe policial recebeu a informação de um roubo de motocicleta na localidade de Juerana B, Município de Sooretama e, ao avistar o réu com o veículo e as características informadas, iniciou um acompanhamento tático. Detalhou que o apelante empreendeu fuga em alta velocidade, sendo que, ao ser perseguido, chegou a sacar o revólver que portava e apontá-lo na direção da guarnição. Lembra, ainda, que o recorrente veio a se acidentar, caindo da motocicleta, e após tentar escapar correndo, foi alcançado pela equipe policial e foi preso. Foi categórico ao afirmar que, com a abordagem, foram apreendidos em poder do acusado o revólver municiado, 32 unidades de crack, 04 buchas de maconha, dinheiro e dois celulares. Além disso, recordou-se que o recorrente tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Ao fim da análise dos elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal, pode-se concluir
pela procedência das imputações penais.

S
obre o pedido de desclassificação da conduta para a figura típica aludida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,
rememoro que o §2º do
mencionado
artigo 28 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, ob
servo que
o volume da apreensão contradiz a tese desclassificatória, já que portava mais de trinta pedras de crack, devidamente fracionadas e porcionadas para a venda. A quantidade discrepa do que, ordinariamente, se apreende com usuários.

Além disso, cobra relevo destacar que
foram
localizados com o réu
entorpecentes
de naturezas
distintas –
maconha e crack
, o que não costuma acontecer quando de apreensões de drogas com usuários.

As circunstâncias indicam, com efeito, que o recorrente estava na posse das drogas com a finalidade de fazer o comércio ilícito.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal
014190064635
, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022).

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a
oper
ação em apreço conduziu à prisão d
o
ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Mantenho a condenação,
na forma certificada na sentença
.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria.

A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das vetoriais relacionadas à
culpabilidade
, às
circunstâncias do crime
e em atenção à
natureza da droga
recolhida com o réu
.

No tocante à
culpabilidade
, a sentença chama atenção para o fato de o réu ter praticado o crime enquanto estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena em regime semiaberto.

Tal fato denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação, não configurando
bis in idem
com a reincidência, pois avalia o comportamento do agente no curso da execução penal, e não apenas a existência de condenação anterior.

Aliás, em consulta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ser idônea a valoração empreendida na sentença, já que aquela Corte tem firme entendimento no sentido de que “[
O
]
reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do réu, praticando crime enquanto foragido, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base, conforme precedentes do STJ e do STF
” (STJ, REsp n. 2.163.785/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 25/2/2025).

Em relação às
circunstâncias do crime
, a sentença sustenta a negativação no uso de uma motocicleta para a prática do crime, o que potencializaria a capacidade de disseminação da droga.

De fato, o uso de um veículo automotor no cotidiano do tráfico facilita a mercancia ilícita e proporciona maiores chances de sucesso em eventual fuga.

Assim, considerando que a valoração pauta-se por circunstância concreta e provada nos autos, deve ser mantida.

Também foi objeto de análise, no estabelecimento da pena-base, a
natureza da droga
, mais precisamente, o crack, em atenção ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, dado seu alto poder destrutivo e viciante.

N
o regime imposto pelo referido dispositivo, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art
igo
59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ainda que o conjunto de circunstâncias judiciais seja favorável ao acusado, se a droga for de natureza acentuadamente maléfica, se relevante o volume ou se a personalidade e a conduta social do agente o recomendarem, deve a pena-base ser afastada do mínimo legal.

No caso concreto, a natureza dos entorpecentes apreendidos é extremamente gravosa, na medida em que o crack é uma substâncias de alto poder viciante e lesivo.

A apreensão de drogas pesadas denota, inequivocamente, um maior grau de reprovabilidade da conduta e uma periculosidade acentuada do agente, justificando a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Assim, o aumento da pena-base se mostra fundamentado e proporcional.

Na segunda fase, a agravante da
reincidência
foi corretamente aplicada, com base em condenação anterior com trânsito em julgado, conforme consulta ao sistema SEEU.

A defesa requer, em relação à terceira fase da dosimetria, o afastamento da causa de aumento do
emprego de arma de fogo
,
prevista no
artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça tem a firme compreensão no sentido de que “[
A
]
apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico justifica a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC n. 906.875/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJEN de 25/6/2025).

O regime inicial
fechado
é o único cabível, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do réu.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.